Tribunal: TJSP
Processo: 1003104-40.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Cancelamento de linha telefônica junto à operadora ré. Ausência de prova da solicitação de cancelamento. Linha telefônica utilizada pela parte autora, inclusive para atividade profissional. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao acaso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Cancelamento de linha telefônica junto à operadora ré. Ausência de prova da solicitação de cancelamento. Linha telefônica utilizada pela parte autora, inclusive para atividade profissional. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao acaso (artigos 2o e 3o). Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do CDC). Falha na prestação dos serviços evidenciada (artigo 14, do CDC). Danos morais. Cancelamento arbitrário e unilateral de linha telefônica utilizada para fins profissionais. Danos morais configurados. Precedentes deste Eg. TJSP. "Quantum" arbitrado. Redução para R$5.000,00. Valor razoável e proporcional ao caso concreto. Honorários sucumbenciais. Patamar arbitrado considerando-se os requisitos previstos no artigo 85, §2o, do CPC e a necessidade de remunerar condignamente os advogados das partes que deve ser mantido. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.